Tribunal: TJES
Processo: 5012951-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos; Crimes de Trânsito; Trancamento
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012951-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WENDY OLIVEIRA RAMOS e outros
COATOR: 1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012951-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WENDY OLIVEIRA RAMOS
PACIENTE: FELIPE LOUREIRO BIANCA

Advogado(s) do reclamante: CASSIO REBOUCAS DE MORAES, WENDY OLIVEIRA RAMOS, FILIPE KNAAK SODRE

COATOR: 1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental n
o
habeas corpus

impetrado
por
Felipe Loureiro Bianca
,
interposto
no id. 9897635
, em face da decisão monocrática por mim proferida no id. 9817307, ocasião em que não foi conhecida da ordem de
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, tampouco foi concedida a ordem de ofício, diante de impossibilidade de revolvimento de provas por meio do presente
writ
para verificar o constrangimento ilegal alegado.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 9897635
, a defesa reitera os fundamentos trazidos na inicial do
habeas corpus
, sustentando, ainda, que o constrangimento ilegal no presente caso é manifesto, não havendo necessidade de análise de provas.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
do presente
writ
, para
reconhecer o alegado constrangimento ilegal, desconstituindo-se a decisão proferida no feito nº 0005110-50.2016.8.08.0024, no qual o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro.

Para tanto, requer seja reconhecida a atipicidade da conduta do paciente, para que seja determinado o trancamento da ação penal, visto que o acusado foi condenado pelo crime previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da presunção de ciência do acusado acerca da suspensão de sua CNH à época dos fatos, todavia, a intimação do acórdão que determinou tal sanção teria se dado apenas na pessoa do advogado, não sendo o paciente intimado pessoalmente da suspensão de sua CNH.

C
ompulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que
o pedido
dos impetrantes
não se encontra nas hipóteses de cabimento
de
habeas corpus
.

I
sso porque, conforme já mencionado na decisão combatida,
a defesa
busca transformar este Tribunal de Justiça em corte revisora dos Juizados Especiais, uma vez que pretende reconhecer a atipicidade da conduta do paciente, o qual fora condenado em duas instâncias pelo crime previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a sentença mantida pelo acórdão emanado pela Turma Recursal, o que não é cabível.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. CABIMENTO DO HABEAS CORPUS. MÉRITO. REGIME PRISIONAL. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 33, § 2º, "B" E "C", DO CPB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, porém, o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos, que pretende alterar o regime prisional imposto em acórdão que apenas aplicou a redação literal do art. 33, § 2º, alíneas b e c, do Código Penal.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDF; HBC 07017.18-48.2024.8.07.9000; 191.0593; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 30/08/2024).

A
demais, destaca-se que
, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

No caso, como dito, a defesa almeja o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, de modo que, para tanto, há necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, diante do rito célere deste remédio constitucional.

Nessa linha, é sedimentado que “
o rito do habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada de fatos e provas. Precedentes
” (STJ; AgRg-HC 935.064; Proc. 2024/0293132-7; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 27/08/2024; DJE 30/08/2024).

Logo, diante de impossibilidade de revolvimento de provas por meio do presente
writ
, não é patente o constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Nesse ponto, embora a defesa alegue que “
não há nenhuma necessidade de análise de provas dos autos, uma vez que a discussão aqui trazida é exclusivamente jurídica e a partir de fatos incontroversos
”, verifico que há questões fáticas a serem discutidas, em razão de a sentença combatida, além de ter asseverado que a ciência da decisão que suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor se deu por meio da intimação do advogado constituído pelo acusado, fundamentou que o acusado obteve “
acesso aos autos do processo mediante comparecimento na vara em que este tramitou
”.

Do mesmo modo, o acórdão impugnado fundamentou que “
o próprio apelante se referiu, em processo judicial, ao termo inicial de cumprimento da suspensão como sendo 23.06.2021. Ou seja, como o crime imputado ao apelante fora praticado em 05.09.2021, não há falar em desconhecimento da suspensão
”.

Assim, havendo necessidade de revolvimento fático probatório a fim de verificar se o paciente tinha ciência acerca do acórdão que suspendeu sua habilitação para dirigir veículo automotor, tal discussão não pode ser realizada por meio do rito célere do presente
habeas corpus
.

Por derradeiro, ressalto que os impetrantes almejam, com o presente
writ
, o trancamento da ação penal, todavia, consoante ressaltado pela Procuradoria de Justiça, “
antes mesmo da impetração deste writ, já havia sido proferida a sentença condenatória em desfavor do paciente (repita-se, da qual foi interposto recurso de apelação pela sua defesa). Assim, com a prolação da decisão final, não há que se falar no trancamento da demanda penal
”.

Nessa linha, destaco o teor da súmula 648, do Superior Tribunal de Justiça, o qual aduz que “
a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
”.

Sobre
tal aspecto
, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACUSAÇÃO PELOS MESMOS FATOS, EM PROCESSOS DIFERENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. 1.
Na ação penal de que se trata os presentes autos, compulsando-se o site do Tribunal de origem, verificou-se que, no dia 5/2/2024, houve o trânsito em julgado para a defesa e Ministério Público. 2. "Fica prejudicado o pedido de trancamento da ação penal com a superveniência de sentença condenatória
, tendo em vista o disposto na Súmula nº 648/ STJ. " (AGRG no HC n. 741.401/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 859.205; Proc. 2023/0361711-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 25/04/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado, diante da inadequação da via eleita, bem como
não
concedeu a ordem de ofício,
diante de impossibilidade de revolvimento de provas por meio do presente
writ,

para

verificar o
constrangimento ilegal
alegado.

É como voto.

Vitória, 23 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012951-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WENDY OLIVEIRA RAMOS
PACIENTE: FELIPE LOUREIRO BIANCA

Advogado(s) do reclamante: CASSIO REBOUCAS DE MORAES, WENDY OLIVEIRA RAMOS, FILIPE KNAAK SODRE

COATOR: 1ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental n
o
habeas corpus

impetrado
por
Felipe Loureiro Bianca
,
interposto
no id. 9897635
, em face da decisão monocrática por mim proferida no id. 9817307, ocasião em que não foi conhecida da ordem de
habeas corpus
, por inadequação da via eleita, tampouco foi concedida a ordem de ofício, diante de impossibilidade de revolvimento de provas por meio do presente
writ
para verificar o constrangimento ilegal alegado.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 9897635
, a defesa reitera os fundamentos trazidos na inicial do
habeas corpus
, sustentando, ainda, que o constrangimento ilegal no presente caso é manifesto, não havendo necessidade de análise de provas.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
do presente
writ
, para
reconhecer o alegado constrangimento ilegal, desconstituindo-se a decisão proferida no feito nº 0005110-50.2016.8.08.0024, no qual o paciente foi condenado pelo crime previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro.

Para tanto, requer seja reconhecida a atipicidade da conduta do paciente, para que seja determinado o trancamento da ação penal, visto que o acusado foi condenado pelo crime previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da presunção de ciência do acusado acerca da suspensão de sua CNH à época dos fatos, todavia, a intimação do acórdão que determinou tal sanção teria se dado apenas na pessoa do advogado, não sendo o paciente intimado pessoalmente da suspensão de sua CNH.

C
ompulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que
o pedido
dos impetrantes
não se encontra nas hipóteses de cabimento
de
habeas corpus
.

I
sso porque, conforme já mencionado na decisão combatida,
a defesa
busca transformar este Tribunal de Justiça em corte revisora dos Juizados Especiais, uma vez que pretende reconhecer a atipicidade da conduta do paciente, o qual fora condenado em duas instâncias pelo crime previsto no artigo 307, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a sentença mantida pelo acórdão emanado pela Turma Recursal, o que não é cabível.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESACATO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. CABIMENTO DO HABEAS CORPUS. MÉRITO. REGIME PRISIONAL. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 33, § 2º, "B" E "C", DO CPB. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, porém, o remédio constitucional não pode ser utilizado para revisar a decisão colegiada, devendo se limitar aos casos de manifesta ilegalidade, não se tratando da situação específica dos autos, que pretende alterar o regime prisional imposto em acórdão que apenas aplicou a redação literal do art. 33, § 2º, alíneas b e c, do Código Penal.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDF; HBC 07017.18-48.2024.8.07.9000; 191.0593; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 22/08/2024; Publ. PJe 30/08/2024).

A
demais, destaca-se que
, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

No caso, como dito, a defesa almeja o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente, de modo que, para tanto, há necessidade de análise aprofundada do conjunto probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, diante do rito célere deste remédio constitucional.

Nessa linha, é sedimentado que “
o rito do habeas corpus é incompatível com a análise aprofundada de fatos e provas. Precedentes
” (STJ; AgRg-HC 935.064; Proc. 2024/0293132-7; SC; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 27/08/2024; DJE 30/08/2024).

Logo, diante de impossibilidade de revolvimento de provas por meio do presente
writ
, não é patente o constrangimento ilegal, a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Nesse ponto, embora a defesa alegue que “
não há nenhuma necessidade de análise de provas dos autos, uma vez que a discussão aqui trazida é exclusivamente jurídica e a partir de fatos incontroversos
”, verifico que há questões fáticas a serem discutidas, em razão de a sentença combatida, além de ter asseverado que a ciência da decisão que suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor se deu por meio da intimação do advogado constituído pelo acusado, fundamentou que o acusado obteve “
acesso aos autos do processo mediante comparecimento na vara em que este tramitou
”.

Do mesmo modo, o acórdão impugnado fundamentou que “
o próprio apelante se referiu, em processo judicial, ao termo inicial de cumprimento da suspensão como sendo 23.06.2021. Ou seja, como o crime imputado ao apelante fora praticado em 05.09.2021, não há falar em desconhecimento da suspensão
”.

Assim, havendo necessidade de revolvimento fático probatório a fim de verificar se o paciente tinha ciência acerca do acórdão que suspendeu sua habilitação para dirigir veículo automotor, tal discussão não pode ser realizada por meio do rito célere do presente
habeas corpus
.

Por derradeiro, ressalto que os impetrantes almejam, com o presente
writ
, o trancamento da ação penal, todavia, consoante ressaltado pela Procuradoria de Justiça, “
antes mesmo da impetração deste writ, já havia sido proferida a sentença condenatória em desfavor do paciente (repita-se, da qual foi interposto recurso de apelação pela sua defesa). Assim, com a prolação da decisão final, não há que se falar no trancamento da demanda penal
”.

Nessa linha, destaco o teor da súmula 648, do Superior Tribunal de Justiça, o qual aduz que “
a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus
”.

Sobre
tal aspecto
, destaco o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACUSAÇÃO PELOS MESMOS FATOS, EM PROCESSOS DIFERENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. 1.
Na ação penal de que se trata os presentes autos, compulsando-se o site do Tribunal de origem, verificou-se que, no dia 5/2/2024, houve o trânsito em julgado para a defesa e Ministério Público. 2. "Fica prejudicado o pedido de trancamento da ação penal com a superveniência de sentença condenatória
, tendo em vista o disposto na Súmula nº 648/ STJ. " (AGRG no HC n. 741.401/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 859.205; Proc. 2023/0361711-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 25/04/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado, diante da inadequação da via eleita, bem como
não
concedeu a ordem de ofício,
diante de impossibilidade de revolvimento de provas por meio do presente
writ,

para

verificar o
constrangimento ilegal
alegado.

É como voto.

Vitória, 23 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)